Tribunal: STJ
Processo: 1002354-45.2023.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932891 - SP(2025/0168803-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CENTERVALE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LEONARDO BRUNO DA COSTA BERTOLAZZI - SP312542
FERNANDO BERRIEL MONTEIRO - SP309544
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP
ADVOGADOS
: LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LEANDRO SICILIANO NERI - SP310308
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. PROVA
PERICIAL. DETERMINAÇÃO PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
1.
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo que se falar em ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Nos termos do
do CPC, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
2.
art. 370
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, em observância ao princípio da
persuasão racional.
A determinação de prova pericial pelo magistrado, ainda que em grau recursal, não
3.
configura preclusão nem afronta ao princípio da demanda, quando reputada indispensável para
a solução da controvérsia.
Agravo interno desprovido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54713669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 69ff14e9-1d7d-4190-951c-8d3050bca688

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:45
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 69ff14e9-1d7d-4190-951c-8d3050bca688

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932891 - SP(2025/0168803-9)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CENTERVALE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LEONARDO BRUNO DA COSTA BERTOLAZZI - SP312542
FERNANDO BERRIEL MONTEIRO - SP309544
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE
SAO PAULO - SABESP
ADVOGADOS
: LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LEANDRO SICILIANO NERI - SP310308
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. PROVA
PERICIAL. DETERMINAÇÃO PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente
1.
enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não
havendo que se falar em ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Nos termos do
do CPC, é facultado ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
2.
art. 370
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, em observância ao princípio da
persuasão racional.
A determinação de prova pericial pelo magistrado, ainda que em grau recursal, não
3.
configura preclusão nem afronta ao princípio da demanda, quando reputada indispensável para
a solução da controvérsia.
Agravo interno desprovido.
4.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por CENTERVALE ADMINISTRACAO
E PARTICIPACOES LTDA. contra a decisão de fls. 885-892 (e-STJ), desta relatoria,
que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
O referido apelo especial foi deduzido com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional, com o intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 656):

Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

Prestação de serviço. Fornecimento de água e captação de esgoto.
Cobrança de acréscimo a título de carga poluidora (“fator K”) sobre o valor
pertinente à captação de esgoto. Inexigibilidade da cobrança com
consequente devolução dos valores pagos pelos motivos indicados na
sentença e no acórdão. Recurso não provido.
Opostos embargos de declaração pela SABESP, estes foram acolhidos,
com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fl. 763):

Embargos de declaração. Omissão reconhecida quanto à falta de
determinação para se realizar perícia. Causa que conforme o acórdão
reclamava apuração por aquele meio. Vício sanado com efeito infringente..
Embargos acolhidos.
Dessa decisão, a ora agravante opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados (e-STJ, fls. 776-778).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 781-794), a recorrente apontou
violação aos arts. 223, 322, § 2o; 370, 492 e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustentou, em caráter preliminar, negativa de prestação jurisdicional.
No mérito, alegou que a decisão que acolheu os embargos de declaração
oposto pela SABESP incorreu em inovação recursal e infringiu o devido processo legal,
ao anular o acórdão da apelação para determinar a realização de prova pericial que
não havia sido requerida em momento oportuno.
Afirmou que a matéria já havia sido decidida com base na ausência de
requerimento de produção de provas, o que torna preclusa a possibilidade de sua
rediscussão no âmbito dos aclaratórios.
Diante do juízo prévio negativo de admissibilidade do recurso especial, a
insurgente interpôs agravo, ocasião em que foi julgado nos termos da seguinte ementa
(e-STJ, fl. 885):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA.
PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO.
AUSÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
No presente agravo interno (e-STJ, fls. 897-903), a ora agravante assevera
que houve omissão do Tribunal ao acolher embargos de declaração da SABESP para
determinar perícia, sem enfrentar adequadamente os seus argumentos.
Afirma que, ainda que o juiz seja o destinatário da prova, ele não pode
requerer a perícia após o julgamento do recurso de apelação, quando já houve o
julgamento do mérito.
Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

Destaca que “o processo é o conjunto de atos que devem seguir uma lógica
determinada pela Lei adjetiva e devem respeitar o tempo processual, ou seja,
determinadas matérias e pedidos não podem ser requeridos e deferidos a qualquer
momento, sob pena de tumultuar o processo e causar excessiva insegurança jurídica
às partes, como é o presente caso” (e-STJ, fl. 900).
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do
agravo interno pelo colegiado.
É o relatório.
VOTO
Reexaminando os autos, não se vislumbram razões para o provimento deste
agravo interno.
Cuida-se de ação ajuizada pela ora agravante contra a SABESP com o
objetivo de afastar a cobrança indevida do chamado “fator K” – acréscimo tarifário
aplicado sobre o esgoto com suposta carga poluente.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a
inexigibilidade das cobranças efetuadas, determinando o cancelamento da tarifa
lançada na conta de consumo e a restituição dos valores pagos indevidamente.
O TJSP manteve a sentença. No acórdão, destacou-se que a SABESP não
comprovou a existência de carga poluente no esgoto, tampouco demonstrou interesse
na produção de provas, inclusive pericial. Contudo, ao julgar os embargos de
declaração opostos pela SABESP, o Tribunal estadual acolheu os aclaratórios para
determinar, de ofício, a realização de perícia técnica, mesmo sem requerimento
anterior da parte interessada, sob a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 765-766 –
sem grifos no original):

O acordão reconheceu que em tais causas é necessária a realização de
pericia para aferir se o esgoto despejado pelo estabelecimento apresenta
carga poluente, sendo insuficiente a apuração administrativa realizada pela
própria concessionária na medida em que a parte autora impugna
justamente a conclusão que fora lá expendida.
Ora, se ao julgamento de mérito se mostra imprescindível aquela
apuração, então pode a Corte mandar seja ela realizada ainda que as
partes não tenham assim requerido, isso de modo a obter base segura
para decidir a respeito daquele ponto eminentemente técnico.
Essa, realmente, a previsão do Código de Processo Civil:
“Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
.”
determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
Forcoso reconhecer, pois, que o acórdão embargado se omitiu quanto a
determinar aquela providência, vício que agora há de ser sanadio.
Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

Assim, anula-se o julgamento da apelação para que outro se realize após a
produção de perícia com aquela finalidade, cabendo à Juiza nomear “expert”
de sua confiança e fixar seus salários provisórios, despesa que na forma do
artigo 95 do CPC deve ser em partes iguais suportadas por ambos os
litigantes.
Colhe-se, ainda, o seguinte excerto extraído no âmbito dos embargos de
declaração opostos pela ora agravante (e-STJ, fl. 777 – sem grifos no original):

O acórdão textualmente indicou as razões pelas quais concluiu que os
embargos de declaração comportavam acolhimento de modo a anular a
sentença para que se produza perícia.
Assim, o acórdão consignou que no julgamento da apelação foi
reconhecida a necessidade da perícia para aferir se o esgoto despejado
pelo estabelecimento apresentava carga poluente, mas que acabou não
sendo produzida aquela prova.
Assim, nele constou que “se ao julgamento de mérito se mostra
imprescindível aquela apuração, então pode a Corte mandar seja ela
realizada ainda que as partes não tenham assim requerido, isso de
modo a obter base segura para decidir a respeito daquele ponto
”.
eminentemente técnico
Note-se que o acórdão apontou a desnecessidade de a parte pedir a
produção de perícia quando for ela reputada indispensável pelo
julgador, que pode então mesmo de ofício ordenar seja realizada. com
.
fundamento no
do Código de Processo Civil
art. 370
De fato, aludido dispositivo assim prevê:
“Art. 370 - Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar
as provas necessárias ao julgamento do mérito.”
Ante aquela previsão não se aplicava, destarte, o § 2o do artigo 322 do CPC.
Não se identifica, pois, contradição a ser sanada.
De início, cumpre relembrar que os declaratórios são espécie recursal de
fundamentação vinculada e se destinam ao aprimoramento da decisão judicial, visando
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto relevante ou
corrigir erro material, nos termos do
do
art. 1.022
CPC/2015.
Tendo a Corte de origem motivado adequadamente a sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à
hipótese, não há que se afirmar nulidade do julgado apenas pelo fato de este não ter
correspondido ao postulado pela parte insurgente.
Analisando os autos, não se evidencia a existência do suposto vício arguido
pela parte recorrente, pois o Tribunal de origem, mesmo que em sentido contrário à
pretensão veiculada, pronunciou-se de forma fundamentada sobre as questões
Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

essenciais para o deslinde da controvérsia, especialmente acerca da possibilidade da
Corte de determinar a realização de prova pericial, ainda que as partes não a tenham
requerido.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua jurisprudência no
sentido de não ocorrer violação ao
do
tampouco negativa de
art. 1.022
CPC/2015,
prestação jurisdicional ou nulidade da decisão, quando o Tribunal de origem examina,
de forma fundamentada, as questões fundamentais para o deslinde da controvérsia,
ainda que contrariamente à pretensão manifestada pela parte.
Logo, o resultado desfavorável não deve ser confundido com a violação aos
dispositivos invocados. Assim, estando devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e fundamentado satisfatoriamente o acórdão recorrido, de modo a
esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Sobre a questão de fundo, a decisão monocrática consignou, com base em
precedentes desta Corte, que o magistrado pode determinar a realização de perícia de
ofício, mesmo em grau recursal, quando a prova é essencial para formar seu
convencimento, e que isso não configura preclusão nem viola o princípio da demanda.
A propósito, confiram-se os precedentes citados (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
R
ECURSO
ESPECIAL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ENSINO SUPERIOR.
ACESSO À VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 489,
§ 1o, DO CPC. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PERÍCIA DETERMINADA,
DE
OFÍCIO,
PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM.
ALEGAÇÃO
DE
DESNECESSIDADE
DA
PROVA.
AFERIÇÃO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termo s do
§ 4o, I e II, do RISTJ, o Relator pode "não
art. 255,
conhecer do recurso especial inadmissível, prejudicado", assim como negar
provimento a "recurso especial que for contrário [...] a súmula ou
jurisprudência consolidada", tal como ocorre na hipótese.
Além disso, a possibilidade de interposição do agravo interno ao órgão
colegiado afasta qualquer ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta contra a
universidade federal, com o fim de assegurar o ingresso em curso superior
numa das vagas reservadas para pessoas com deficiência física.
3. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao
§ 1o, do CPC, na medida
art. 489,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
4. Conforme a jurisprudência consagrada nesta Corte, de fato, é facultada ao
julgador a determinação da produção da prova que julgar necessária ao
julgamento da causa, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento,
Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

que lhe é conferida pelos arts. 370 e 371 do Codex, seja ela testemunhal,
seja
pericial,
seja
documental,
cabendo-lhe,
apenas,
expor
fundamentadamente o motivo de seu decisório.
5. No caso, a instância a quo, com base nos elementos probatórios
constantes nos autos, concluiu pela necessidade de produção de prova
pericial. Assim, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem,
tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se as
provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da causa,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o
óbice previsto na Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.108.152/RN,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
11/4/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA E DIVISÃO DE
CUSTAS. DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DISCRICIONARIEDADE E PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. DIREITO
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. ADVOGADO RESPONDE POR
OBRIGAÇÃO DE MEIO, COMO REGRA. SALVO SE HOUVER
NEGLIGÊNCIA EM SEU MISTER. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o
do CPC, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento
art. 370,
da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito".
2. Como regra, a aceitação da causa pelo advogado não gera a obrigação
de resultado, mas sim de meio. Assim, não pode o advogado responder pela
perda da causa, salvo se houver negligência do mandatário, como foi
reconhecidamente o caso presente dos autos, conforme reconhecido pelas
instâncias de origem.
4. No caso, modificar esse entendimento e verificar se efetivamente houve
negligência do mandatário durante seu mandato, demandaria reexame de
matéria fático-probatório (Súmula 7 do STJ), como fundamentado em
decisão singular e não impugnado pela parte agravante em sede de agravo
interno. Incidência da Súmula 182 do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
AREsp n. 2.174.003/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
25/9/2023,
28/9/2023.

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. SERVIÇO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO. DANOS CAUSADOS AOS MORADORES.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE
OFÍCIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO.
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

1. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais em razão
de poluição e contaminação oriundas da Estação de Tratamento de Esgoto -
ETE São Jorge localizado em imóvel da Sanepar, que provoca fortes odores
e contaminam o ar da região causando prejuízos aos moradores.
2. A sentença julgou a ação improcedente. Apelação foi provida para anular
a sentença e determinar a realização de prova pericial.
3. Constato que não se configura a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo
uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente
Civil/2015,
a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi
apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram.
Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução.
Nesse sentido:
Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana
REsp 927.216/RS,
Calmon, DJ de 13.8.2007; e
Primeira Turma, Relator
REsp 855.073/SC,
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007.
4. Ao juízo, de acordo com cada caso concreto, cabe avaliar quais provas
devem ou não ser produzidas para a solução da lide, de acordo com os fatos
apresentados pelas partes e seu livre convencimento.
5. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial quanto à
necessidade ou não da produção das provas requeridas pela parte
recorrente, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para
afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se,
portanto, o óbice da
A propósito: AgInt no
Súmula 7/STJ.
AREsp 941.039/RJ,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 3/10/2017;
AgRg nos EDcl no
Rel. Ministro Herman Benjamin,
AREsp 715.472/SP,
Segunda Turma, julgado em
AgRg no
Rel.
18/2/2016;
AREsp 639.885/SC,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/3/2015.
6. O magistrado, ao presidir a instrução probatória, possui poderes para
avaliar a necessidade ou não da produção da prova, e de decretar a
inversão do ônus probatório, não estando adstrito à manifestação de
vontade das partes quando, da análise do caso concreto, aferir a
necessidade da utilização do meio de prova para se alcançar a verdade real.
Precedentes: AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp 673.743/MG,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
AgRg no
19/9/2017;
AREsp 740.150/SP,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/11/2015.
7. Ademais, como o Tribunal anulou a sentença e determinou ex officio a
produção da prova pericial pelo juízo monocrático, julgando prejudicadas as
Apelações, não caberia a condenação em honorários advocatícios, seja pela
sucumbência recíproca, seja pela nulidade da sentença, cabendo ao juízo da
origem ao julgar a causa fixar o valor da verba honorária devida ao vencedor
da demanda. A propósito:
Rel. Ministro Mauro Campbell
REsp 1.703.677/PE,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/11/2017,
1/12/2017.
8. Também não caberia a majoração de honorários advocatícios conforme
previsto no §11,
do
pois esta pressupõe ter o recorrente
art. 85
CPC/2015,
vencido na instância de origem, o que não ocorreu no caso concreto.
Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

9. Recursos Especiais conhecidos em parte e, nessa parte, não providos.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.765.772/PR,
julgado em
DJe de
)
13/11/2018,
17/12/2018.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TRANSPORTE
FERROVIÁRIO. CONTRATOS DE CONCESSÃO E ARRENDAMENTO.
DEMANDA OBJETIVANDO RESTAURAÇÃO DE BENS DO SERVIÇO
CONCEDIDO,
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
PELOS
DANOS
OCORRIDOS E DE MULTAS PREVISTAS NO CONTRATO DE
CONCESSÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA UNIÃO, COMO SUCESSORA DA REDE
FERROVIÁRIA FEDERAL
LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURAÇÃO.
S/A.
ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE NOVAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA FÁTICA. PRODUÇÃO DE PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO
PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EXAME DAS
ALEGAÇÕES SOBRE A SUFICIÊNCIA DO LAUDO PERICIAL CONSTANTE
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
8. Quanto ao mais, conforme bem observado no parecer do Ministério
Público Federal, da lavra da Subprocuradora-Geral da República Darcy
Santana Vitobello "[o] magistrado é autorizado a determinar a realização
de perícia de ofício se entender que a prova é indispensável, com a
finalidade de buscar a verdade real e firmar seu convencimento
motivado, o que obsta a configuração de preclusão para o Juízo,
mesmo que os autos estejam no segundo grau de jurisdição, e não
afronta o princípio da demanda, encontrando amparo no
do
art. 370
CPC, equivalente ao
do
". Na mesma linha de
art. 130
CPC/73
consideração: AgInt no
Rel. Ministro Og Fernandes,
REsp 1813658/RS,
DJe de
AgInt no
Rel. Ministro Ricardo
22/10/2020;
AREsp 673.743/MG,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
e AgRg no
26/9/2017;
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp 740.150/SP,
.
Turma, DJe de 16/11/2015
9. Por outro lado, as alegações da recorrente de suficiência do laudo
probatório para o deslinde da causa não podem ser examinados na presente
via, nos termos da
tendo em vista que a Corte de origem
Súmula 7/STJ,
realizou juízo de natureza fática sobre a incompletude da perícia constante
dos autos, que seria apenas de vistoria, não abordando a totalidade dos
pontos controvertidos na demanda.
10. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
REsp n. 1.958.770/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/5/2022,
6/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. APELO NOBRE. RAZÕES. CONTRARIEDADE AO ART. 1.022
DO
DEFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF.
CPC/2015.
Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO SUFICIENTE PARA
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 283 DO STF.
PROVA. DETERMINAÇÃO PELO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA.
PRECEDENTES.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegada
ofensa ao
do
se faz sem a demonstração objetiva dos
art. 1.022
CPC/2015
pontos omitidos pelo acórdão combatido, individualizando o erro, a
obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente ocorridos, bem
como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos.
Incidência da
2. A admissibilidade do recurso especial
Súmula 284/STF
reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles,
não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-
se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão
da controvérsia (enunciado 284 da Súmula do STF).
3. Ausente a impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
combatido, o especial não merece ser conhecido, por lhe faltar interesse
recursal. Inteligência do enunciado 283 da Súmula do STF, aplicável, por
analogia, ao apelo nobre.
4. "Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao
princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a
fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o
do CPC.
art. 130
Assim, a iniciativa probatória do julgador de segunda
instância, em busca da verdade real, não está sujeita a preclusão, pois
".(AgInt no
'em questões probatórias não há preclusão para o magistrado'
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp 871.003/SP,
DJe
.
23/6/2016)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
REsp n. 1.813.658/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/10/2020,
22/10/2020.
Tendo em vista que a decisão monocrática foi fundamentada na
jurisprudência do STJ para negar provimento ao Recurso Especial, a efetiva
impugnação desta decisão exige indicação de precedentes contemporâneos ou
posteriores aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se, por adequado
confronto analítico, que o entendimento jurisprudencial do STJ é diverso ou que a
situação em análise difere substancialmente dos precedentes invocados, o que não
ocorreu na espécie.
Logo, como não demonstrou argumentação capaz de ilidir os fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente recurso não se revela apto a afastar o
conteúdo do julgado impugnado.
Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54217347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:12:54
Código de Controle do Documento: c60765a7-2ece-44d2-9f2b-aa1b2286c142

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.932.891 / SP
Número Registro: 2025/0168803-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023544520238260011
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CENTERVALE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : LEONARDO BRUNO DA COSTA BERTOLAZZI - SP312542
FERNANDO BERRIEL MONTEIRO - SP309544
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
ADVOGADOS : LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LEANDRO SICILIANO NERI - SP310308
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ÁGUA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CENTERVALE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : LEONARDO BRUNO DA COSTA BERTOLAZZI - SP312542
FERNANDO BERRIEL MONTEIRO - SP309544
AGRAVADO
: COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO - SABESP
Documento eletrônico VDA54685014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 5770f269-7300-4ab3-9ca6-dbce507e09fa

ADVOGADOS : LIDIANE FERNANDES MIRANDA MADEIRA - RJ131685
LUIZ FELIPE CONDE - SP310799
LEANDRO SICILIANO NERI - SP310308
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:10
Código de Controle do Documento: 5770f269-7300-4ab3-9ca6-dbce507e09fa